Tribunal: STF
Processo: ARE 1397230
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI Nº 13.954, DE 2019. RE Nº 1.338.750-RG/SC TEMA RG Nº 1.177. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Reconsidero a decisão monocrática exarada (e-doc. 27), em razão da superveniência de modulação dos efeitos da decisão proferida no paradigma no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos (e-doc. 28).  



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do recurso extraordinário com agravo, o que passo a fazer, a seguir.  



    3. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Lins/SP, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. Servidor Público Estadual. Policial Militar Inativo. União que deve estabelecer normas gerais sobre previdência social, cabendo a cada ente federativo definir suas fontes de custeio e alíquotas. Lei nº 13.954/19 que extrapolou a competência da União. Aplicação da Lei nº 1013/17. Tema 1.177 do C. Supremo Tribunal Federal (RE 1338750). Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 11).



    4. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 22, inc. XXI; 40, §§ 18, 20 e 21, 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República. Aponta a constitucionalidade da base de cálculo e do percentual relativos à contribuição previdenciária instituídos pela Lei nº 13.954, de 2019, estabelecidos para integrantes dos corpos de bombeiros e policiais militares estaduais, ativos, inativos e respectivos pensionistas, afirmando a competência da União para legislar no particular. 



    5. A questão discutida nestes autos, qual seja, a constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo a serem observadas quando do recolhimento, a título de contribuição previdenciária, por policiais e bombeiros militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas, estabelecidas a partir do previsto na Lei nº 13.954, de 2019, considerada a competência atribuída à União para legislar sobre normas gerais pertinentes às pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema RG nº 1.177, ocasião em que assentada a seguinte tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” 



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; grifos acrescidos).



    6. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, para modular os efeitos da decisão anteriormente formalizada. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.”



    (RE nº 1.338.750-ED, Rel. Min. (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).



    7. Atualmente, encontram-se pendentes de apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal novos embargos de declaração.



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, para que aplique o que decidido no julgamento do Tema RG nº 1.177, exercendo eventual juízo de retratação, após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator